Tribunal: TJSP
Processo: 0500028-10.2010.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e Taxas de Licença e de Publicidade dos exercícios de 2005 a 2009 – Sentença extintiva, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente da dívida – Interrupção dos lustros prescricionais pelo despacho ordenatório da citação do devedor, nos termos do art. 174 do CTN (posterior à LCP no 118/2005) – Lustro prescricional exaurido antes da satisfação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e Taxas de Licença e de Publicidade dos exercícios de 2005 a 2009 – Sentença extintiva, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente da dívida – Interrupção dos lustros prescricionais pelo despacho ordenatório da citação do devedor, nos termos do art. 174 do CTN (posterior à LCP no 118/2005) – Lustro prescricional exaurido antes da satisfação dos créditos tributários – Inteligência trazida pelo REsp no 1.340.553/RS, julgado representativo de controvérsia pelo E. STJ – Contagem do prazo de suspensão por um ano e do prazo prescricional quinquenal que têm início quando da efetiva ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis – Término dos prazos, no caso, por desídia fazendária – Extinção da ação mantida – Recurso da Municipalidade não provido.